Tribunal: TCU
Processo: 006.097/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAEUZ, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEUZ, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 2330/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1467/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Anderson Manique Barreto, então Prefeito do Município de Coronel Vivida/PR, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas relativa aos recursos federais repassados por meio da Transferência Legal 181/2021 - SIAFI 1AAEUZ, no valor original de R$ 139.393,80, destinados à execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento em situação de emergência. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica identificaram a não comprovação da entrega de 590 cestas básicas, correspondente ao valor histórico de R$ 70.292,60, atualizado para R$ 82.514,97 em 1o/1/2024, valor este inferior ao limite mínimo estabelecido pela Instrução Normativa TCU 98/2024 para a constituição válida da tomada de contas especial; considerando que a unidade técnica propôs o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, permanecendo o Sr. Anderson Manique Barreto obrigado a ressarcir os cofres da União, posicionamento este integralmente acolhido pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que anuiu à proposta de arquivamento, sem prejuízo da obrigação de pagamento do débito pelo responsável; e considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica no sentido de que a tomada de contas especial deve ser arquivada, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito, quando o valor do débito apurado não atinge o limite mínimo previsto na regulamentação vigente, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo, conforme disposto no Acórdão 2469/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acórdão 3700/2025-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Weder de Oliveira, e no Acórdão 406/2010-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 29, da Instrução Normativa-TCU (IN-TCU) 98/2024, em: a) arquivar o presente processo de tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, permanecendo o Sr. Anderson Manique Barreto obrigado ao ressarcimento do dano ao erário, no valor histórico de R$ 70.292,60 (setenta mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), referente à data de ocorrência 7/7/2021, devidamente atualizado na forma da legislação aplicável, como condição para a obtenção de quitação; b) comunicar esta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 006.097/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anderson Manique Barreto (XXX.311.099-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Daniel Proenca Larsson (OAB/PR 90.028), representando Anderson Manique Barreto 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há